Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC NÃO INCIDÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS ANTERIORES INTERNAÇÕES EM UTI HOSPITALAR. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. PROPORCIONAL. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
1. No caso, considerando a recusa unilateral de cobertura do tratamento home care indicado por médico, em prescrição fundamentada, corroborada pelo quadro clínico evidenciado pelos documentos juntados aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a perícia mostra-se desnecessária para o deslinde da causa, mormente ao se considerar que o feito teve regular andamento, e que restou observado o princípio do devido processo legal, quanto ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (Súmula n. 608/STJ).
3. A recusa ou limitação do atendimento domiciliar (home care) sem justificativa suficiente a infirmar a recomendação médica expressa e fundamentada do médico assistente do participante constitui conduta vedada ao plano de saúde, porquanto atenta contra a finalidade do contrato de plano de saúde, frustrando as legítimas expectativas do consumidor em obter a devida cobertura.
4. Ademais, inexiste demonstração de que a medida acarretará desequilíbrio econômico-financeiro ao plano de saúde, nem sequer se argumenta que o atendimento do pleito do autor por atendimento hospitalar em período integral seria medida mais onerosa que a manutenção da internação do participante em UTI em ambiente hospitalar.
5. A indevida restrição pela operadora à terapêutica prescrita pelo médico assistente, recusando unilateralmente o atendimento domiciliar (home care) sem justificativa adequada, nem demonstração de desequilíbrio contratual, somado ao fato de ser o participante pessoa idosa, portador de múltiplas patologias com quadro clínico sensível, supera o mero dissabor, dando ensejo à compensação por danos morais.
6. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a verba compensatória a título de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas.
7. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos.